Tribunal: TJBA
Processo: 8032086-72.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032086-72.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ANTONIO OSCAR BUARQUE BELLUCCI DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSTANTE NO PLENÁRIO DO TJBA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO ACOLHIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato, atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu pedido administrativo de indenização por licença-prêmio não usufruída em razão da aposentadoria.

2.
Afasta-se a preliminar arguida pelo Estado, no tocante a
inadequação da via eleita
, uma vez que o cerne deste mandado de segurança é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, buscando-se, efetivamente, a análise de suposta ilegalidade do ato indigitado coator. Logo não há que se falar da utilização do
mandamus
como via de cobrança, não merecendo tal preliminar acolhimento.

3. O cerne da controvérsia circunvolve-se à legalidade de conversão, em pecúnia, de licença-prêmio não usufruída por servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, após a aposentadoria voluntária.

4
.
Apesar de a licença prêmio ter
sido revogada tanto no Estatuto dos Servidores Civis (Lei n.º 6.677/94), quanto na Constituição Estadual, ela não deixou de existir, tendo em vista que continuou sendo considerada um direito do servidor, assegurado pela Administração, concedida a título de reconhecimento, nos termos delineados pela Lei n.º 13.471/2015. Assim, verifica-se o direito líquido e certo dos servidores estaduais em gozar as licenças prêmios, adquiridas e não usufruídas, até a data da sua aposentação após a publicação da supracitada lei.

5
. Ademais,
no tocante ao direito de conversão da licença prêmio em pecúnia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes no sentido de reconhecer a possibilidade de pagamento de indenização por licença-prêmio não gozada por ocasião da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. Assim, a negativa por parte da administração pública em converter o benefício em pecúnia corrobora com o enriquecimento ilícito da Administração Pública estadual, o qual não pode ser admitido.

7. Logo, a conversão em pecúnia do direito à licença-prêmio, trata-se de medida reparatória que deve ser adotada, a fim de compensar a servidora pelo trabalho desempenhado e pelo cerceamento de gozo de benefício que lhe era próprio.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8032086-72.2020
.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
Antônio Oscar Buarque Bellucci da Silva

e, como Impetrado, o
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Plenária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER

A SEGURANÇA
vindicada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça